Tribunal: TJDFT
Processo: 0707840-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707840-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. E. L. C., EDUARDO GONTIJO COSTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO GONTIJO COSTA APELADO: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A D E S P A C H O Acolho a manifestação da Procuradoria de Justiça (ID 18992772). Restituo os autos à Secretaria da Turma para que promova a intimação das partes na forma requerida. Brasília, D.F., 25 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator